Tribunal: TJBA
Processo: 8032983-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032983-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: EDCARLOS DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PORTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitara Embargos anteriores e não conhecera de Agravo de Instrumento nº 8032983-27.2025.8.05.0000 por deserção. A Embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que requereu expressamente a gratuidade de justiça na petição inicial do Agravo de Instrumento, requerendo o provimento dos aclaratórios para afastar a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar inexistir pedido expresso de gratuidade de justiça na petição inicial do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, desacompanhado de comprovação de hipossuficiência, é juridicamente eficaz para afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir matéria já decidida.

O pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica não se presume eficaz com base apenas em declaração unilateral, exigindo comprovação de impossibilidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A mera inserção da expressão “requer-se a gratuidade de justiça” sem suporte documental não constitui requerimento juridicamente válido capaz de atrair a aplicação do art. 99, § 7º, do CPC.

A ausência de comprovação da hipossuficiência impõe a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, com intimação para recolhimento em dobro do preparo, cuja inobservância configura deserção.

Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado apreciou corretamente a matéria e manteve a deserção do recurso por ausência de preparo.

A oposição dos embargos demonstra mero inconformismo da parte, sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica somente é eficaz se acompanhado de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A ausência de comprovação da hipossuficiência afasta a aplicação do art. 99, § 7º, do CPC e mantém a exigência do preparo recursal.

O não recolhimento do preparo em dobro, após intimação, acarreta a deserção do recurso.

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se aos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 7º, 1.007, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo Interno Cível nº 8032983-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante PORTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e como Embargado EDCARLOS DA SILVA CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora